Tribunal: TJMT
Processo: 1021529-70.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021529-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (AGRAVANTE), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (AGRAVADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS REITERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em Ação de Obrigação de fazer cumulada com Reparação de Danos e determinou o fornecimento de veículo reserva equivalente ao automóvel adquirido pela consumidora, além da exibição de documentação técnica relacionada aos reparos efetuados, com fixação de multa pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão. (i) definir se estão demonstrados os requisitos da tutela de urgência em demanda fundada em vícios reiterados de veículo zero quilômetro. (ii) estabelecer se a alegada devolução do veículo afasta a utilidade da medida deferida. (iii) determinar se o fornecimento de veículo reserva constitui providência adequada diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação juntada aos autos evidencia a aquisição de veículo zero quilômetro e a ocorrência de falhas sucessivas, inclusive relacionadas à segurança e à dirigibilidade do automóvel.

4.

Ordens de serviço, registros de diagnóstico e histórico de intervenções técnicas corroboram a reiteração dos defeitos nos primeiros meses de utilização do veículo.

5.

A essencialidade do automóvel nas atividades cotidianas da consumidora, somada ao histórico de falhas mecânicas relevantes, caracteriza perigo de dano concreto.

6.

A alegação de perda superveniente do objeto não encontra suporte probatório suficiente, diante da inexistência de demonstração técnica conclusiva acerca da eliminação dos vícios apontados.

7.

O poder geral de efetivação das tutelas jurisdicionais autoriza a adoção de medidas adequadas à proteção do consumidor, ainda que não exista previsão legal específica de fornecimento de veículo reserva.

8.

A responsabilidade solidária pelos vícios do produto alcança todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

9.

A dificuldade operacional alegada pela concessionária não afasta o cumprimento da medida judicial destinada à preservação da utilidade prática da tutela concedida.

10.

As astreintes fixadas observam os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e se mostram adequadas à efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1.

A comprovação de vícios reiterados em veículo zero quilômetro autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.

A simples alegação de devolução do veículo não afasta a tutela deferida sem prova técnica apta a demonstrar a efetiva eliminação dos defeitos.

3.

O fornecimento de veículo reserva constitui medida adequada à proteção do consumidor quando os vícios do produto comprometem sua utilização regular.

4.

A responsabilidade solidária pelos vícios do produto alcança concessionária e fabricante integrantes da cadeia de fornecimento.

5.

As astreintes destinadas ao cumprimento da tutela de urgência devem ser mantidas quando fixadas em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 300 e 537. CDC, arts. 18, caput e § 1º, e 84.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 611.872/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.10.2012. STJ, REsp 1.684.132/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.10.2018, DJe 04.10.2018. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1012433-70.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2022. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1014618-18.2021.8.11.0000, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2022. TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004067-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2022. TJMT, Apelação Cível n. 1001432-42.2022.8.11.0080. TJMT, Apelação Cível n. 1002510-06.2022.8.11.0037, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1055454-65.2025.8.11.0041, ajuizada por
Inaiara Calegari Rosa
contra a Agravante e
Stellantis Automoveis Brasil Ltda
.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada e determinou que as Requeridas disponibilizassem, no prazo de 48 horas, veículo reserva de categoria e qualidade equivalente ao adquirido pela Autora, até o deslinde da demanda ou conserto definitivo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 dias-multa. Determinou, ainda, a exibição do laudo técnico completo e da leitura de diagnóstico referente à última entrada do veículo na oficina, no prazo de 5 dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Indeferiu o pedido de substituição imediata do veículo por entender que corresponderia à antecipação do próprio mérito.

Irresignada, a Recorrente sustenta que o veículo foi integralmente reparado e devolvido à consumidora antes da publicação da decisão agravada, o que configuraria perda superveniente do objeto da tutela provisória, nos termos do art. 296 do CPC.

Aduz inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, afirmando que não há probabilidade do direito, uma vez que a concessionária não teria praticado qualquer ato de mora, falha no atendimento ou negativa de reparo, e que o suposto vício decorreria de falha de fabricação, de responsabilidade exclusiva da Montadora.

Alega, também, inexistência de perigo de dano, pois o automóvel estaria em posse da autora.

Argumenta que não há obrigação legal ou contratual de fornecer veículo reserva, uma vez que a Agravante é distribuidora de veículos e não locadora, inexistindo frota disponível. Sustenta que a obrigação imposta seria desproporcional e contrária ao art. 8º do CDC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 369100377).

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 37290897), pugnando pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inaiara Calegari Rosa
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais em face de
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
e
Stellantis Automóveis Brasil Ltda.
, narrando que foi contemplada em consórcio e adquiriu, em 12/05/2025, o veículo Fiat Fastback Turbo 200, zero quilômetro, placas SPZ3H55, junto à concessionária Domani.

Afirmou que, com apenas 477 km rodados, o automóvel apresentou reiterados defeitos. Relatou que o veículo se encontrava na concessionária desde março de 2026 em razão de novos reparos, ultrapassando o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na primeira análise, o Juiz de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada, e determinou o fornecimento de veículo reserva equivalente ao adquirido e exibição de documentação técnica, nos termos já descritos no relatório.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem. O exame deste Agravo de Instrumento se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão que apreciou o pedido de tutela de urgência, sendo descabido o julgamento definitivo do mérito da demanda nesta sede. Cabe verificar, portanto, se estavam configurados, ao tempo da decisão agravada, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pela documentação carreada aos autos. A Autora comprovou a aquisição do veículo zero quilômetro em maio de 2025 e a ocorrência de falhas reiteradas, entre elas a falha grave de segurança no sistema de câmbio, com engate de ré involuntário em posição de marcha avante, e a existência de
recall
reconhecido pelo fabricante.

A Ordem de Serviço n. 808278, emitida pela Agravante em 01/04/2026, corrobora os fatos narrados pela Consumidora. O documento registra (Id. 368269376), como reclamações do cliente, a mensagem de "Auto Holding Indisponível" e o "Controle de Estabilidade Ascendendo no Painel", ambas classificadas como atendimento em garantia. O
Scan Report
elaborado pela concessionária na mesma data, às 16h43min, com leitura dos módulos eletrônicos do veículo, incluindo o módulo de controle da transmissão (TCM) e o mecanismo de mudança eletrônica (ESM), é diretamente compatível com a falha de segurança descrita na inicial. Registre-se, ainda, que o histórico de chassis evidencia adequações anteriores executadas em agosto e novembro de 2025, confirmando o padrão de reincidência dos defeitos já nos primeiros meses de uso do automóvel.

Quanto ao perigo de dano, a essencialidade do veículo às atividades cotidianas da Autora, aliada ao histórico de falhas de segurança que comprometem a dirigibilidade e a estabilidade do automóvel, caracteriza situação de urgência concreta e não meramente hipotética.

Esta Câmara, em recurso de minha relatoria, firmou entendimento de que o descumprimento do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, aliado à reiteração de defeitos em veículo zero quilômetro, configura probabilidade do direito apta a fundamentar a concessão de tutela de urgência, conforme decidido na Apelação Cível n. 1002510-06.2022.8.11.0037, relatora Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14 de abril de 2026.

Noutro ponto, a Agravante afirma que o veículo foi reparado e devolvido à consumidora em 09/04/2026, antes da publicação da decisão agravada, o que configuraria perda superveniente do objeto da tutela provisória, nos termos do art. 296 do CPC.

O argumento não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A mesma Ordem de Serviço n. 808278, juntada pela Agravante, registra a entrada do veículo em 01 de abril de 2026, com previsão de entrega revisada para 05 de abril de 2026. Contudo, o campo destinado à data e horário de entrega, na segunda folha do documento, está em branco, o que não comprova formalmente a data efetiva da devolução do automóvel. Mais relevante, a Agravada protocolizou manifestação nos autos na mesma data, reiterando a persistência dos vícios.

Não obstante, em 16/06/2026, a Agravada peticionou, novamente, informando nos autos que, em 13/06/2025, com apenas 2.975 km rodados, ao acionar o câmbio na posição D, o veículo se moveu involuntariamente para trás e colidiu com uma caçamba, causando danos materiais. Ao ser comunicada do incidente, a Concessionária afirmou não ter responsabilidade pelo ocorrido e recusou a perícia técnica requerida pela Autora.

Nesse cenário, a mera afirmação de que o veículo foi entregue, desacompanhada de prova técnica conclusiva acerca da efetiva solução dos defeitos, não é suficiente para configurar a perda do objeto da tutela provisória.

Ademais, a Agravante sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não prevê expressamente o fornecimento de carro reserva e que, por ser distribuidora de veículos e não locadora, não teria frota disponível, de modo que a obrigação imposta seria desproporcional.

A tese não procede.

O fundamento da determinação judicial não é obrigação contratual específica, mas o poder geral de efetivação das tutelas de urgência, previsto no art. 300 do CPC e no art. 84 do CDC, que autoriza o juiz a adotar as medidas necessárias à asseguração do resultado útil do processo e à proteção concreta do direito do consumidor. A falta de previsão legal expressa de "carro reserva" não afasta a possibilidade de sua determinação como medida adequada e proporcional à situação de urgência demonstrada nos autos.

A responsabilidade solidária da Agravante pelo vício do produto decorre do art. 18 do CDC e abrange todos os integrantes da cadeia de fornecimento, independentemente da identificação do efetivo causador do defeito. A Domani participou da venda, do atendimento pós-venda, dos diagnósticos e das tentativas de reparo, como evidenciado pela Ordem de Serviço n. 808278 por ela própria emitida. Não cabe ao consumidor cindir essa responsabilidade e dirigir sua pretensão exclusivamente ao fabricante.

Esta Câmara, ao julgar a Apelação Cível n. 1001432-42.2022.8.11.0080, tratou o fornecimento de carro reserva como providência adequada e mitigadora do dano em casos de vício em veículo zero quilômetro, o que afasta a tese de que a medida seria desproporcional ou destituída de fundamento jurídico.

Seguindo o raciocínio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO C/C PEDIDO DE DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR ESTÁ EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” (STJ – 4ª Turma – REsp 611.872/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Julgado em 02/10/2012). 2. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto”, o trintídio do art. 18, §1º, do CDC, “é computado de forma corrida” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.684.132/CE – Rel. Min. Nancy Andrighi – J. em 2/10/2018, DJe 4/10/2018). 3. Demonstrado que o veículo 0km adquirido pelo consumidor permanece com o mesmo defeito mecânico apresentado logo após a sua retirada da concessionária, não estando o produto em plenas e perfeitas condições de uso, cabível a antecipação dos efeitos da tutela para que seja fornecido ao consumidor um veículo reserva.(N.U 1012433-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS – REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC PRESENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, se vislumbre os requisitos que ensejam o atendimento do pleito liminar.

“(...) Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de veículo zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.- (N.U 1014618-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022) (N.U 1004067-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

A eventual dificuldade operacional da concessionária em disponibilizar o veículo reserva não constitui fundamento jurídico apto a afastar o cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar ineficaz a tutela jurisdicional concedida em favor da consumidora.

Por fim, no que tange à multa diária fixada e a multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela não exibição dos documentos técnicos atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. As astreintes têm natureza coercitiva e se destinam a assegurar o cumprimento da decisão judicial. A Agravante não demonstrou concretamente qualquer excesso ou abusividade nos valores fixados, limitando-se a afirmar genericamente a desproporcionalidade da obrigação, argumento que não é suficiente para afastar a medida.

Nesse caso, a decisão singular não comporta reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026